Tribunal: TJDFT
Processo: 0743226-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0743226-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO BENICIO DA SILVA, EVANICE LUIZ DE VASCONCELOS SILVA AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que determinou a juntada de prova pericial emprestada de autos de processo análogo, a fim de evitar decisões distintas para as diversas liquidações promovidas a partir de sentença proferida em ação civil pública. Os agravantes alegam que promoveram a liquidação de sentença objetivando definir o valor devido pela desvalorização do imóvel que adquiriram da agravada, em razão de não terem sido construídas as áreas comuns de lazer prometidas, no empreendimento denominado Altos de Taguatinga II. Aduzem que, recebida a liquidação, houve a nomeação de perito e a elaboração do laudo pericial, o qual apontou o valor de R$ 12.222,68 (doze mil duzentos e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) como devido pela desvalorização da unidade dos agravantes, apurado por meio do Método Comparativo Direto de Dados de Mercado. Asseveram que a prova emprestada que o Juízo pretende adotar como razão de decidir, que apontou uma desvalorização de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), foi elaborado tendo por base apartamento com características diferentes. Acrescem que o referido laudo foi elaborado pelo Método de Quantificação de Custos, o que não se mostra adequado, haja vista não refletir a efetiva desvalorização do imóvel, mas apenas o valor que a construtora deixou de gastar na construção das áreas de lazer faltantes. Discorrem sobre as diferenças entre os métodos adotados pelos distintos peritos, a fim de demonstrar que o laudo pericial efetivamente produzido nos autos é o que melhor atende ao comando da sentença coletiva, relativamente à apuração dos prejuízos suportados pelos consumidores lesados. Conclui requerendo a concessão de efeito suspensivo para impedir a homologação do laudo juntado a título de prova emprestada, bem como que se determine ao Juízo de primeira instância que arbitre o valor devido a partir de documentos e laudos que os agravantes entendem mais adequados. Em provimento definitivo, pedem que seja reconhecido que o Método de Quantificação de Custos não atende ao comando da sentença exequenda, bem como que se determine ao Juízo de origem que desconsidere a prova produzida em processo diverso, homologando aquele efetivamente produzido nos autos de origem. Por despacho, foi oportunizado aos agravante justificarem o cabimento do presente agravo de instrumento. Manifestação dos agravantes pelo cabimento do recurso, reiterando os argumentos inicialmente apresentados. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em boa verdade, o pronunciamento judicial que determina a juntada de laudo pericial produzido em processo diverso, a título de prova documental emprestada, não equivale à antecipação do julgamento do mérito da liquidação, sendo insuscetível de causar gravame imediato aos autores. A rigor, o pronunciamento judicial lesivo aos agravantes poderá vir a ser a decisão que eventualmente arbitre o valor da indenização em patamar inferior ao que consideram devido – essa, sim, recorrível por meio de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Rememore-se que recurso é expediente que objetiva reverter decisão já proferida e que tenha sido efetivamente prejudicial à parte recorrente. Não possui, o recurso, caráter preventivo, que se preste a impedir a prolação de decisão apenas anunciada e que sequer foi proferida. Por isso, o ato do juiz por meio do qual determina a juntada de prova produzida em processo diverso sobre objeto análogo não é recorrível. Tampouco cabe determinar ao Juízo de primeira instância que julgue num ou noutro sentido, ou que considere ou deixe de considerar tal ou qual prova. Rigorosamente, cabe ao Juízo de origem motivar a sua decisão pela qual será arbitrado o valor devido individualmente aos agravantes, por força da condenação ilíquida em sede coletiva, inclusive manifestando-se sobre o conjunto probatório constante dos autos. A adequação do valor arbitrado em relação à coisa julgada, bem como a apreciação das provas, constitui o mérito da própria liquidação, cuja discussão, nesta instância recursal, somente pode se dar a posteriori, nunca a priori, pois, fosse assim, estaria a ofender a competência de cada instância. Ademais, como se sabe, consoante estabelece o art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Como se vê do teor do citado dispositivo legal, o pronunciamento judicial que admite a juntada de prova emprestada não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, sendo certo que a decisão referida no parágrafo único do dispositivo em questão é aquela que resolve a liquidação, e não toda e qualquer decisão proferida ao longo de sua tramitação. O tema 988, fixado em sede de julgamento de recursos especiais repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça – no sentido de que “ o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” –, tampouco serve a autorizar juízo positivo de admissibilidade do presente agravo de instrumento, já que o caso vertente não materializa a urgência necessária à caracterização da inutilidade do enfrentamento e da decisão da questão ao ensejo do recurso de apelação. Portanto, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelos agravantes, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator